Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA INFANTIL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenar solidariamente as rés: a) na devolução de R$ 1.000,00 (um mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, desde o desembolso (sobre R$ 500,00, desde 23/03/2022 e sobre R$ 500,00, desde 11/04/2022 ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação (27/09/2022); b) No pagamento de multa contratual, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC, desde o descumprimento contratual (18/06/2022) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação (27/09/2022); e c) No pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 18/06/2022 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48083203). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pois aguardou e-mail solicitando o envio da documentação, o que não ocorreu. No mérito, sustenta que o requerente inadimpliu o contrato por não ter realizado o pagamento das prestações restantes até três dias antes do evento, consoante cláusula contratual 2.3. Argumenta que o autor foi informado previamente sob a nova responsável pelo evento, o que foi ratificado pela requerida R.. Ainda, relata não ser cabível a responsabilidade solidária, pois a requerida R. não teria prestado à requerida E. todas as informações necessárias à prestação do serviço, e aduz não ter sido comprovado dano moral sofrido pelo autor.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que o e-mail não é a ferramenta eleita para juntar petições ou provas aos autos do processo. No mérito argumenta que firmou contrato com a requerida R., objetivando a realização de festa de aniversário de sua filha de 4 anos, e para tanto comprometeu-se a pagar quatro parcelas de R$ 500,00 (quinhentos) reais cada. Relata que a primeira parcela foi paga em março/2022 e a segunda em abril daquele ano, de modo que restou pagar as duas parcelas três dias antes do evento, porém, em 18/04/2022 recebeu ligação de E. afirmando que era a nova responsável pelo espaço de festas. Expôs que E. chegou a cobrar antecipadamente o valor restante sob pena de cancelamento do evento e que ao procurar R. recebeu informações conflitantes, pois esta ora dizia que uma terceira pessoa iria realizar a festa e ora dizia que tinha retomado o salão. Sustenta que diante das controvérsias das informações de R. não pagou o valor restante e o evento foi cancelado, causando-lhe vexame e humilhação.
5. Cerceamento de defesa. No caso concreto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois a segunda requerida saiu da audiência de conciliação ciente de que teria o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do término do prazo concedido ao autor, para apresentar defesa e indicar testemunhas, juntando a documentação que julgasse pertinente (ID 48083189) por meio de advogado ou por meio do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado (NAJ). Ressalte-se que consta da ata de audiência as observações: "Prazo para a(s) parte(s) REQUERIDA(S): transcorrido o prazo anterior, com ou sem a juntada de documentos, inicia-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a(s) parte(s) ré(s) apresentar(em) defesa, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgar(em) importante, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. No mesmo prazo, a(s) parte(s) ré(s) deverá(ão) dizer se tem(têm) TESTEMUNHAS(S) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se for o caso, no mencionado prazo, a(s) parte(s) ré(s) deverá(ão) qualificar a(s) testemunha(s), inclusive fornecendo seu(s) número(s) de telefone celular, caso possua(m) essa informação, e indicar a necessidade da intimação dessas testemunhas ou informar se comparecerão espontaneamente.", "As partes desacompanhadas de advogado poderão juntar documentos e/ou peticionar por meio do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado (NAJ), indicado ao final desta ata." e "As partes que não possuírem advogado devem juntar as petições e documentos sob a orientação do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado (NAJ) da Circunscrição (“Fórum”) de ingresso da ação. O NAJ também esclarecerá às partes o procedimento para acesso ao Processo Judicial Eletrônico (PJE)." Decorrido o prazo para as requeridas apresentares defesa, apenas a primeira ré ofereceu contestação (ID 48083191) e especificou provas. Portanto, corretamente o juízo a quo reconheceu a ausência de defesa da requerida E., mas, com fundamento no art. 345, I, do CPC, afastou os efeitos da revelia diante da contestação apresentada pela ré R.. Preliminar rejeitada.
6. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente veio a argumentar que o autor foi informado previamente sob a nova responsável pelo evento e que R. não teria transmitido à requerida E. informações sobre o contrato rompendo assim o nexo causal entre a conduta de E. e eventual dano sofrido pelo requerente. Desse modo, não conheço do recurso nesses pontos.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
9. Na espécie, está devidamente comprovado que o requerente firmou contrato de prestação de serviços com a requerida R.E.S. para realização de festa de aniversário infantil em 18/06/2022 (ID 128187592) e que, em 23/05/2022, a requerida R. vendeu o estabelecimento para a segunda requerida, E. (ID 48083192). Assim, apresenta-se como verossímil a narrativa do autor de que fora cobrado antecipadamente pela segunda requerida por quantia que deveria ser quitada somente às vésperas do evento, inclusive sob ameaça de não realização da festa, e que recebera informações contraditórias de primeira requerida sobre quem seria o responsável pela administração do salão de festas e realização da festa de aniversário contratada. Considerando que não há qualquer elemento que indique que a parte requerida deixou de atender aos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, pois não prestou informações claras e precisas sobre a administração do espaço de festas e a responsabilidade pela realização da festa, resta configurada a falha na prestação de serviços pelas requeridas. Caracterizada a falha na prestação de serviços e o inadimplemento contratual, impõe-se a aplicação da multa contratual e o dever de indenizar os danos sofridos pelo autor.
10. Com efeito, a não realização da festa planejada com meses de antecedência frustrou as expectativas do autor em relação à comemoração do aniversário de quatro anos de sua filha, com seus amigos e familiares, evidenciando violação aos direitos de sua personalidade, e configurando, portanto, o dano moral indenizável. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal: "3. A realização de uma festa, notadamente de crianças, exige preparação e cria expectativas incomensuráveis. No caso dos autos, em última hora, quando prestes à chegada dos convidados, a parte autora vislumbrou que não utilizaria da forma contratada o espaço reservado, o que lhe provocou desconforto, transtornos e angústias que não podem ser consideradas normais." (Acórdão 491077, 20090710393433ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/3/2011, publicado no DJE: 28/3/2011. Pág.: 430); "4. In casu, inafastáveis a angústia e a frustração da má-prestação de serviço de promoção do aniversário de 1 ano da filha da autora/recorrente, extrapolando, o episódio, os meros aborrecimentos cotidianos, situação passível de compensação, por dano moral." (Acórdão 1158061, 07128122820188070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.